Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728076-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DENIZE CARDOSO DE SOUSA FERNANDES LOUREIRO REQUERIDO: M. CARVALHO ADVOCACIA D E S P A C H O Aguarde-se a remessa dos autos principais (no 0708482-87.2025.8.07.0020). Após, associem-se os processos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator